Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722348-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN PRADO IBIAPINA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA IBIAPINA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Considerando que o medicamento pretendido foi entregue pela Agravada, manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 dias, acerca de seu interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator